Tribunal: TJES
Processo: 5003866-35.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003866-35.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACHEL DIAS CARNEIRO
INTERESSADO: CARLITO GARCIA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1156529
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RACHEL DIAS CARNEIRO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que é imprescindível a produção de prova pericial;
b)
que não deu causa ao acidente de trânsito;
c)
que o acidente se deu por culpa do recorrido, que estava em alta velocidade;
d)
que o recorrido não agiu com o mínimo de cautela;
e)
que a curva em que ocorreu a colisão não permite que o veículo se mantenha totalmente na sua via de direção;
f)
que o recorrido é quem deveria ressarcir à recorrente pelos danos sofridos;
g)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos da exordial e procedente o pedido contraposto.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quem deu causa ao acidente de trânsito em análise, bem como verificar se restou configurado o dever de indenizar.

Pois bem, ao revés do alegado pela recorrente, tenho que a sentença guerreada não merece reforma, haja vista que restou demonstrado que a recorrente trafegava na contramão da via.

Desse modo, ainda que a parte sustente que, em razão do estreitamento e do grau de dificuldade da conversão, não havia como se manter totalmente na sua faixa da via, tenho que a recorrente deixou de observar o dever de cautela, notadamente no que tange ao disposto no art. 29, §2º do CTB
[1]

Ademais, as imagens colacionadas aos autos atestam que o veículo da recorrente estava totalmente na faixa do recorrido (ID
1155168
). Nesse ínterim, ao revés do alegado, mesmo a via sendo estreita, é possível convergir sem invadir a faixa contrária
[2]
.

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
eis que a recorrente deu causa ao acidente de trânsito objeto desta demanda, devendo indenizar, portanto, o recorrido pelos danos materiais suportados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO FRONTAL DE VEÍCULOS - ESTRADA VICINAL, COM DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO - INOBSERVÂNCIA, PELO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR, DO PRECEITO CONSTANTE DO ART. 29, I DO CTB - CULPA EXCLUSIVA COMPROVADA -
CIRCULAÇÃO PELO CENTRO E, NÃO, PELA DIREITA DA VIA
- RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. Fundando-se o caso dos autos na Teoria da Responsabilidade Civil Extracontratual (subjetiva), é indispensável a demonstração de culpa da parte requerida, para a caracterização do ato ilícito. Aquela, em sentido restrito, configura-se como sendo a negligência, imprudência ou imperícia em relação a direito do requerente. Restou incontroverso que o acidente envolveu dois veículos que trafegavam, em sentidos opostos, por
uma estreita via
que liga o povoado do "Retiro da Roça" à LMG709.
No ponto mais elevado da aludida estrada de terra, os automóveis colidiram frontalmente, eis que um deles transitava na contramão direcional.
Analisando detidamente os registros fotográficos acostados aos autos, temos que o veículo marca/modelo GM/Chevrolet D10 (V1) transitava, quando do sinistro, pelo centro da pista, em flagrante ofensa aos preceitos do art. 29, I e II do CTB. Nota-se dos autos que a caminhonete marca/modelo Mitsubishi/L200 4x4 GL (V2) circulava em sua mão de direção, próximo ao bordo da pista, marcado por um pequeno barranco de terra.
Deste modo, se ambos os veículos envolvidos no acidente mantivessem posição na lateral direita das respectivas pistas, não teria ocorrido a colisão, sendo certo que a via admitia passagem simultânea de ambos.
É inegável a culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade do autor pelo sinistro.
É que, ao circular por via de mão dupla, sabidamente estreita, ele deveria ter se aproximado, ao máximo, do bordo da pista à direita, certificando, assim, que não obstruiria a passagem de veículos que transitavam em sentido contrário, o que não ocorreu, tanto que veio a colidir com o automóvel de propriedade da primeira ré, conduzido pelo preposto da segunda, que trafegava em sentido oposto, mas em sua mão de direção, à direita da via.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0710.08.017620-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2016, publicação da súmula em 21/06/2016)

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESPESAS MÉDICAS SUPORTADAS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. COLISÃO FRONTAL. CONSTATAÇÃO DE QUE A RECORRENTE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$658,47 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.